Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. VEÍCULO. PRESCRIÇÃO SOMENTE DA PRETENSÃO DE EXIGIR O DÉBITO JUDICIALMENTE. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. POSSE DO VEÍCULO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS APÓS A PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO. USUCAPIÃO DO BEM MÓVEL. NÃO RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Prescreve em 5 (cinco) anos a “pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC.
2. O vencimento antecipado da dívida, previsto no contrato, não altera o termo inicial do prazo prescricional de cobrança, que permanece a data contratualmente estabelecida, no caso, o dia em que venceu a última parcela.
3. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp 1592662/SP).
4. A usucapião de bem móvel (veículo) na modalidade extraordinária, dispensa título ou boa-fé e tem como requisitos (i) a posse contínua e incontestada, ou seja, sem interrupções, mansa e pacífica, e (ii) o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, conforme art. 1.261 do CC.
5. Durante o período em que a dívida pode ser exigida, o devedor tem apenas a posse direta do bem, permanecendo a posse indireta com o credor.
6. Considerando que a prescrição fulmina somente o direito de ação do credor, o débito continua a existir, tendo em vista a ausência de seu pagamento pelo devedor; o credor apenas deixa de ter a possibilidade de cobrá-lo por meio de ação judicial, não estando impedidos, entretanto, a cobrança extrajudicial ou o pagamento espontâneo pelo devedor.
7. Diante da possibilidade de cobrança da dívida na via extrajudicial, incabível o reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor do Autor.
8. No caso concreto, embora tenha transcorrido o prazo quinquenal do vencimento da dívida e configurada a prescrição do débito em 14/5/2019, o autor não permaneceu na posse do caminhão por mais de cinco anos a partir dessa data, período de tempo que seria necessário para ensejar a usucapião do bem.
9. Considerando que a parte Autora propôs a ação motivada pela comodidade de ter uma declaração de prescrição da dívida e aquisição do veículo, mas não por alguma conduta indevida imputável à parte Ré, não se afigura razoável nem justo atribuir os ônus da sucumbência ao Banco. Portanto, pelo princípio da causalidade, os ônus devem ser integralmente atribuídos ao Autor.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.